Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-90.2024.6.16.0062
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
LARISSA CABRAL DO PRADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LAERCIO ANTONIO CIPRIANO PREFEITO
(EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
LARISSA CABRAL DO PRADO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499169
13/05/2025
09:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499169 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013130800000043441519
Número do documento: 25051309013130800000043441519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:39:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.942
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600367-90.2024.6.16.0062 – Rebouças – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 LAERCIO ANTONIO CIPRIANO PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: LARISSA CABRAL DO PRADO - OAB/PR94274
EMBARGANTE: LAERCIO ANTONIO CIPRIANO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: LARISSA CABRAL DO PRADO - OAB/PR94274
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MAURO PALUCH FILHO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: LARISSA CABRAL DO PRADO - OAB/PR94274
EMBARGANTE: MAURO PALUCH FILHO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: LARISSA CABRAL DO PRADO - OAB/PR94274
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
ED.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a
recurso eleitoral do Ministério Público Eleitoral, reformando a sentença de
primeira instância e julgando desaprovadas as contas de campanha
majoritária referentes às Eleições de 2024, mantendo a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. Os embargantes alegam obscuridade e omissão no acórdão, sob o
fundamento de que parte das despesas com combustíveis (R$ 6.556,64) foi
destinada às eleições proporcionais como doação estimável, e não gasto
efetivo da campanha majoritária, impactando o percentual da irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado

Num. 44499169 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013130800000043441519
Número do documento: 25051309013130800000043441519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:39:39
padece de obscuridade ou omissão ao manter a desaprovação das contas
de campanha, não acolhendo a tese dos embargantes de que parte das
despesas
com
combustíveis
consideradas
irregulares
seria
doação
estimável a outras campanhas e não gasto próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
As alegações dos embargantes não prosperam, pois o acórdão
embargado enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo a ausência
de comprovação documental idônea quanto às despesas com combustível
no valor de R$ 19.358,61, diante da omissão no registro de veículos,
locações, cessões, etc., em afronta à Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
5. O acórdão considerou o impacto relevante da irregularidade, que perfaz o
montante de R$ 19.358,61 e representa 13,07% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 148.085,46), o que levou à desaprovação
das contas.
6. Verifica-se nos presentes embargos o mero inconformismo da parte com
o resultado do julgamento e a pretensão de reapreciação da matéria, o que
não é cabível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se destinam
apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação documental idônea das
despesas com combustível, em desacordo com as normas eleitorais,
justifica a desaprovação das contas de campanha. 2. O inconformismo com
o resultado do julgamento e a pretensão de reapreciação da matéria não
são passíveis de análise em sede de embargos de declaração.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.022; Código Eleitoral, art. 275;
Resolução nº 23.607/2019/TSE, arts. 35, 53, II, "c", 58, II, 60, 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº060078581,
Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44499169 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013130800000043441519
Número do documento: 25051309013130800000043441519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:39:39
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de Declaração opostos por LAERCIO ANTONIO CIPRIANO e MAURO
PALUCH FILHO, em face do Acórdão n° 66.466 (ID 44433337 ), que deu provimento ao recurso
eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para o fim de reformar a sentença de primeira
instância, julgando desaprovadas as contas dos recorridos, referentes às Eleições de 2024, e
mantendo a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Os embargantes alegam, em síntese (ID 44449778), a existência de obscuridade e omissão no
acórdão, sob o fundamento de que, do total de despesas com combustíveis realizadas pela
campanha majoritária (R$ 6.556,64), parte dos valores foi destinada às eleições proporcionais,
configurando doação estimável a outros candidatos, e não gasto efetivo da campanha majoritária.
Sustentam, ainda, que o percentual da irregularidade ficaria abaixo de 10% do total de recursos
movimentados na campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44477776), manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, por considerar que não existem vícios de
contradição ou omissão a serem sanados.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44499169 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013130800000043441519
Número do documento: 25051309013130800000043441519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:39:39
Os prestadores apontam obscuridade e omissão no Acórdão, alegando que a decisão não
considerou que, das despesas realizadas com combustíveis pela campanha majoritária, R$
6.556,64 foi transferido às eleições proporcionais como doação estimável, restando irregular tão
somente o montante de R$ 12.801,97 (R$ 19.358,61 - R$ 6.556,64), o que diminuiria o percentual
da irregularidade de 13,07% para 8,6% do total de recursos movimentados na campanha,
permitindo a aprovação das contas com ressalvas. Sustentam, ademais, que a comprovação da
utilização dos veículos caberia aos candidatos proporcionais beneficiados.
As alegações não prosperam.
Diferentemente do querem fazer crer os embargantes, a decisão embargada enfrentou
adequadamente a matéria, reconhecendo a ausência de comprovação documental idônea quanto
às despesas realizadas com combustível, diante da omissão no registro de veículos, no valor de
R$ 19.358,61, dos quais, R$ 3.773,15 foram oriundos de recursos do FEFC e, portanto, devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Ademais, o Acórdão considerou o impacto relevante sobre a
movimentação financeira da campanha (13,07% do total de recursos movimentados), o que levou
ao provimento do recurso, com a desaprovação das contas.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa:
“(...) Constou no parecer conclusivo a existência de despesas realizadas com
combustíveis, que somam R$ 19.358,61, sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
(...)
Das contrarrazões apresentadas (ID 44327326), os recorridos afirmam que ficou
demonstrado o uso de veículo próprio de LAERCIO em favor da candidatura, um
FIAT PALIO FLEX (álcool/gasolina), modelo 2012.
Entretanto, o candidato não informou em sua prestação de contas qualquer locação
ou cessão de veículo, ainda que a título de doação estimável própria para uso em
sua campanha eleitoral.
Ademais, das notas fiscais juntadas aos autos (IDs 44327282 e seguintes), verifica-
se que foram realizados gastos com os combustíveis Etanol, Gasolina Comum,
Gasolina Aditivada e, inclusive, Diesel, sem qualquer identificação dos veículos
que foram abastecidos, deixando de comprovar, assim, a regularidade das
despesas.
No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado ou cedido, muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça
menção expressa à exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de
doação ou cessão temporária.
Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando
referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da referida

Num. 44499169 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013130800000043441519
Número do documento: 25051309013130800000043441519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:39:39
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
(...)
Na hipótese, percebe-se a existência de gastos significativos, na realidade no total
de R$ 19.358,61, com combustíveis, sendo imprescindível a apresentação de
documentação mínima nos autos que comprove quais veículos foram abastecidos,
se houve locação ou cessão gratuita de automóveis, e a respectiva propriedade
contemporânea dos bens.
Considerando que do total dos gastos irregulares (R$ 19.358,61), R$ 3.773,15 foram
realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, acertada a sentença que determinou a devolução deste valor ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
No entanto, considerando que a irregularidade perfaz o montante de R$ 19.358,61 e
representa
13,07%
do total de recursos movimentados na campanha (R$
148.085,46), mister o provimento do recurso eleitoral interposto, de modo a reformar
a decisão recorrida e julgar desaprovadas as contas dos recorridos.”
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de

Num. 44499169 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013130800000043441519
Número do documento: 25051309013130800000043441519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:39:39
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).
Em conclusão, inexistindo vícios de omissão ou obscuridade, fica evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos
de declaração.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
LAERCIO ANTONIO CIPRIANO e MAURO PALUCH FILHO, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600367-90.2024.6.16.0062 - Rebouças - PARANÁ - RELATOR:
DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
LAERCIO ANTONIO CIPRIANO PREFEITO, LAERCIO ANTONIO CIPRIANO, ELEICAO 2024
MAURO
PALUCH
FILHO
VICE-PREFEITO,
MAURO
PALUCH
FILHO -
Advogados
dos
EMBARGANTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, LARISSA CABRAL DO
PRADO - PR94274 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44499169 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013130800000043441519
Número do documento: 25051309013130800000043441519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:39:39
SESSÃO DE 07.05.2025.